Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1006305-39.2019.811.0000
RECORRENTE: NEDER RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: JAEDER BASTISTA CARVALHO
Vistos.
Na petição de ID. 65702967, a parte Recorrente comunica “a impossibilidade de cumprimento, momentaneamente, das determinações judiciais supracitados, haja vista a suspensão de serviços do sitio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo acesso encontra-se suspenso desde o dia 03.11.2020 em decorrência de ataques cibernéticos praticados por “hackers”. ”
Tendo em vista a normalização do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, corrigir a situação apresentada nos autos e recolher corretamente o preparo recursal, sob pena de deserção.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII